Tribunal: TJDFT
Processo: 0742900-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CANABIDIOL. NEGATIVA PELO PLANO. TEMA 990 DO STJ. DISTINÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Plano de saúde. Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. Canabidiol. A ausência do registro do medicamento na ANVISA não é suficiente para impedir o fornecimento de medicamento a base de canabidiol, pois a Resolução ANVISA RDC no. 660/2022 autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. A ANVISA concedeu à autora autorização excepcional para a importação do medicamento TM CBD, evidenciando a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia, autorizando-se a cobertura, o que autoriza a distinção entre o caso em julgamento e aquele analisado pelo Tema Repetitivo no. 990 do STJ (REsp 1923107/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). Não cabe ao plano de saúde se recusar a custear tratamento indicado pelo profissional médico.2 – Multa cominatória. O juiz pode determinar a imposição de multa para a efetivação da tutela específica referente a obrigação de fazer, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o seu cumprimento (art. 536 e 537, §1o, do CPC). A alegação de dificuldade para entregar o medicamento por ser importado não se sustenta. A multa cominatória foi arbitrada em valor razoável e proporcional.3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. A negativa do fornecimento do medicamento agravou a aflição e o sofrimento da segurada e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral. O valor fixado atende à função compensatória da indenização.4 – Apelação conhecida e desprovida.

f